Tribunal: CARF
Processo: 11516.721444/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/03/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida.
PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. PERDA. INTERRUPÇÃO. 60 DIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
O artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/1972 não fixa um prazo máximo para a realização das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do contribuinte caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento fiscal dentro de sessenta
dias. No caso destes autos, não houve qualquer interregno de sessenta dias sem termo de prosseguimento dos trabalhos. Logo, a espontaneidade não foi readquirida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa por obscuridades ou omissões do Relatório Fiscal. O Relatório e seus anexos trazem informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal do lançamento.
HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de horas extras integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias e as de Terceiros.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC E O SENAC. PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE.
As pessoas jurídicas prestadoras de serviços se sujeitam às contribuições para o SESC e o SENAC.
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou omissas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando se mostra desnecessário e protelatório. Estando presentes nos autos os elementos para a formação da convicção do julgador, tal pretensão não pode ser acatada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721444/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.684 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
INOVAR EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/03/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
ESPONTANEIDADE.
PERDA.
INTERRUPÇÃO. 60 DIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
O artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/1972 não fixa um prazo máximo para a
realização das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a
espontaneidade do contribuinte caso não haja nenhum novo ato que indique a
continuidade do procedimento fiscal dentro de sessenta
dias. No caso destes autos, não houve qualquer interregno de sessenta dias sem
termo de prosseguimento dos trabalhos. Logo, a espontaneidade não foi
readquirida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa por
obscuridades ou omissões do Relatório Fiscal. O Relatório e seus anexos
trazem informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração,
as contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da
fundamentação legal do lançamento.
HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de horas extras integram a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias e as de Terceiros.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC E O SENAC. PRESTADORA DE
SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE.
As pessoas jurídicas prestadoras de serviços se sujeitam às contribuições para o
SESC e o SENAC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721444/2014-01
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
informações incorretas ou omissas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando se mostra desnecessário e protelatório.
Estando presentes nos autos os elementos para a formação da convicção do
julgador, tal pretensão não pode ser acatada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Tendo em vista que a autoridade julgadora de 1a instância acabou relatando os
fatos e circunstâncias que revestem o caso com bastante clareza e precisão, peço vênia para
transcrever, aqui, parte do relatório tal qual exposto na decisão recorrida:
“Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessória, sob os seguintes
DEBCAD 51.043.720-6 e 51.043.719-2, lavrados em 03/06/2014.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Auto de Infração que compõem o processo
sob julgamento:
DEBCAD No
COMPETÊNCIAS
MATÉRIA
CÓDIGO
LEVANTAMENTO
VALOR
TOTAL

51.043.720-6

13/2011 e 03/2013
Contribuições
previdenciárias,
parte patronal, inclusive
SAT/RAT, incidentes
sobre as remunerações
de segurados
empregados não
declaradas em GFIP.

TE- TERCEIROS

R$19.976,38
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

51.043.719-2

01/2011 a 12/2013
Obrigação acessória cujo
fato gerador é apresentar
a empresa GFIP com
informações
incorretas ou omissas.
Código de
Fundamentação Legal-
CFL 78.

R$18.060,00
Consta ainda do relato da Fiscalização o que segue:
1) Em cumprimento aos Mandados de Procedimento Fiscal - MPF n° 0920100.2013-
01301-6 e MPF n°0920100.2013-01300-8, dos contribuintes TOP 10 e MIX
MARKETING
PROMOCIONAL,
respectivamente,
foram
instaurados
os
procedimentos de fiscalização, tendo por objetivo verificar a regularidade do
cumprimento das obrigações previdenciárias, relativas à contribuição incidente sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e segurados contribuintes individuais, no
período de 01/2011 a 12/2011, incluindo a competência relativa ao décimo-terceiro
salário. Entre outros indícios apontados, foi citada a possibilidade de formação de grupo
econômico com outras empresas;
2) No dia 18/09/2013 tentou-se, sem sucesso, localizar a empresa MIX MARKETING
PROMOCIONAL no Município de Paulo Lopes (SC). Após exaustiva busca, na
agência dos Correios daquele pequeno Município, nos foi informado que aquela
empresa não existia em Paulo Lopes (SC);
3) Após várias análises dos dados disponíveis nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil - RFB, foi solicitada ainda a abertura dos MPF n° 0920100.2013-
01540-0 (Joy...Joy...Gastronomia), MPF n° 0920100.2013-01541-8 (Sul Brasil), MPF
n° 0920100.2013-01544-2 (Inovar Eventos) e MPF n° 0920100.2013-01545-0 (Work
Store);
4) O procedimento fiscal nas 06 empresas teve início em 29/11/2013, conforme Termos
de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, assinados pela Gerente do Departamento de
Pessoal das empresas, a Sra. Gilcinéia Clasen;
5) Os elementos principais examinados durante a ação fiscal foram: Contrato Social e
alterações, GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
informações dos sistemas corporativos CNISA - Cadastro Nacional de Informações
Sociais, GFIPWeb, arquivos MANAD - Arquivos digitais da folha de pagamento
entregues pela empresa, arquivos SINCO - Arquivos digitais da contabilidade entregues
pela empresa e outros documentos. Os recibos de entrega de arquivos digitais com os
códigos de autenticação de cada arquivo e também com o código de identificação geral
dos arquivos, gerados pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais -
SVA, encontram-se em anexo (Doc 01);
6) Após a análise dos contratos sociais e alterações das empresas, logo ficou
caracterizado que, de fato, neste caso, há a formação de um grupo econômico,
denominado GRUPO SUL BRASIL, do qual participam as seguintes empresas: Inovar
Eventos Ltda-ME, CNPJ 05.757.074/0001-90; Work Store Promoções e Eventos Ltda.
EPP, CNPJ 04.311.337/0001-70; Top 10- Promoções de Vendas Ltda- ME, CNPJ
10.583.520/0001-28; Mix Marketing Promocional Ltda- ME, CNPJ 05.757.079/0001-
13; Sul Brasil Promoções e Eventos Ltda, CNPJ 13.766.937/0001-14 e Joy...Joy...
Gastronomia e Promoção de Eventos Ltda- ME, CNPJ 00.814.084/0001-05;
7) Foi observado que a empresa Sul Brasil Promoções e Eventos Ltda - ME, CNPJ
13.766.937/0001-14, até o momento, está sem movimentação, inclusive houve
manifestação por escrito afirmando que ela se encontra inativa (Doc 02);
8) No anexo “Relação dos Sócios das empresas” (Doc 03), pode-se observar que quem
administra todas as empresas é o Sr. Edir Rosélio Francisco, com exceção da empresa
Joy...Joy..., que é administrada pela sua esposa, a Sra. Joyce Teixeira da Silva
Francisco. Na última coluna no citado anexo, pode-se observar o vínculo dos demais
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

sócios com o Sr. Edir Rosélio Francisco. Suas filhas, quando ainda menores, eram por
ele representadas. Em alguns casos, não se conseguiu verificar qual o vínculo daquela
pessoa com o Sr. Edir Rosélio Francisco, mas como pode ser observado, estas pessoas
sempre participavam com apenas 1% do capital da empresa. Apenas observando a
composição dos quadros societários das empresas, pode-se ver claramente que se trata
de um grupo econômico familiar;
9) Na contabilidade observa-se nitidamente que o grupo SUL BRASIL tem um caixa
único. Para registrar a movimentação financeira que transita entre as empresas do grupo,
é utilizada a conta "Conta Corrente Grupo Sul Brasil". Na empresa INOVAR esta conta
encontra-se no Passivo Circulante, nas demais empresas aparece no Ativo Realizável a
Longo Prazo. Numa amostragem dos anos de 2010 e 2011, pode ser observado
claramente que, numa mesma data, esta conta é debitada em uma empresa do grupo e
creditada em outra empresa do grupo. Às vezes também é utilizada para movimentar
dinheiro de um banco para outro, dentro da mesma empresa, mas na maioria dos casos,
a movimentação ocorre entre empresas diferentes. Para ilustrar esta situação, foram
anexadas cópias de alguns documentos contábeis que comprovam as transferências
(Doc 08). Para melhor compreensão, um exemplo de cada situação pode ser visto
adiante, sendo que nos anexos Doc. 9 e Doc. 10 estão vários outros exemplos extraídos
das contabilidades das empresas.
a) Transferência de valores entre diferentes empresas do grupo:
EMPRESA
DATA
CONTA
D/C
VALOR
CONTRAPARTIDA
Joy...Joy...
6/11/2011
CONTA CORRENTE
GRUPO SUL BRASIL
C
105.602,46
BANCO
SANTANDER
MIX
16/11/2011
CONTA CORRENTE SUL
BRASIL
D
105.602,46
BANCO
SANTANDER
Observa-se que o valor de R$ 105.602,46 é debitado na empresa MIX e creditado na
empresa Joy...Joy.., na mesma data. Os demais exemplos estão no anexo "Conta
Corrente Grupo Sul Brasil - Empresas Diferentes" (Doc 09);
b) Transferência de valores dentro da mesma empresa, de um banco para outro:
EMPRESA
DATA
CONTA
D/C
VALOR
CONTRAPARTIDA
WORK
25/10/2011
CONTA CORRENTE
GRUPO SUL BRASIL
C
127.000,00
BANCO ITAÚ S/A
WORK
25/10/2011
CONTA CORRENTE
GRUPO SUL BRASIL
D
127.000,00
BANCO
SANTANDER
Observa-se que o valor de R$ 127.000,00 é debitado e creditado na empresa WORK, na
mesma data, alterando apenas a contrapartida. Os demais exemplos estão no anexo
"Conta Corrente Grupo Sul Brasil -Mesma Empresa" (Doc 10);
10) Além disso, outras situações foram verificadas e confirmam que, de fato, as 06
empresas citadas pertencem ao grupo econômico denominado "GRUPO SUL
BRASIL". Vejamos:
10.1) Todas a empresas, com exceção da Joy...Joy..., estão localizadas fisicamente no
endereço Rua Frei Hilário, 352, Campinas, São José (SC). Ver em anexo a foto do
imóvel (Doc 04);
10.2) Todas empresas do grupo são atendidas pelo mesmo departamento de pessoal,
inclusive quem assinou todos os TIPF das empresas foi a Sra. Gilcinéia Clasen, Gerente
do departamento de pessoal;
10.3) Todas empresas do grupo são atendidas pelo mesmo contador, o Sr. Vilson
Norberto Alves;
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

10.4) Num dos sites do grupo são mencionadas como integrantes do Grupo Sul Brasil as
empresas INOVAR, MIX e SUL BRASIL (Doc 05). Em outro site são descritos os
vários serviços realizados pelas empresas do grupo (Doc 06);
10.5) Observou-se que houve muita movimentação de segurados entre as empresas do
grupo. Isso pode ser verificado no anexo "Transferência de segurados entre empresas do
grupo Sul Brasil" (Doc 07) que traz os segurados em ordem alfabética, a data de
admissão e data de demissão em cada empresa e ainda a remuneração recebida no
período;
11) Foi observado que a empresa TOP 10 - Promoções de vendas, CNPJ
10.583.520/0001-28 é optante do SIMPLES NACIONAL. Porém, analisando o quadro
societário das empresas do Grupo Sul Brasil, observou-se que o Sr. Edir Rosélio
Francisco passou a ser sócio-administrador da TOP 10 em 20/01/2009, data em que já
era administrador de outras empresas do grupo. Neste caso, a TOP 10 não pode se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006,
pois seu sócio é administrador de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos e a receita
bruta global ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3° da Lei
Complementar 123/2006;
12) Em virtude do exposto, foi emitida representação solicitando sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL a partir de 02/2009, solicitação esta, acatada pela Receita
Federal do Brasil. Foi anexada ao presente a cópia do processo n°
11516.720902/201486 (Doc. 11) onde a empresa foi excluída do SIMPLES
NACIONAL, a partir de 1° de fevereiro de 2009, com emissão do respectivo Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 92, de 22 de abril de 2014, integrante do
processo citado, voltando assim ao regime de empresas em geral, desde o início da
presente ação fiscal, contribuindo com todas as rubricas devidas, conforme o
enquadramento pertinente ao seu ramo de atividade, gerando com isso as Contribuições
Previdenciárias e as de Terceiras Entidades;
13) Outro fato que chamou atenção na empresa TOP 10 é que ela, na sua contabilidade,
registrou despesas em valores bastante superiores às receitas, isso em todo período
fiscalizado. Observa-se no quadro adiante, que as despesas operacionais e até mesmo
somente as despesas com salários e ordenados, superam muito os valores da receita
bruta da empresa. Isto é um forte indício de que ela alocou no seu CNPJ mão-de-obra
que talvez fosse das outras empresas do grupo, com o evidente intuito de se beneficiar
de um regime de tributação mais favorável, no caso, o SIMPLES NACIONAL. Para
cobrir seu caixa, nos anos de 2012 e 2013 a empresa recorre a empréstimos de outras
empresas do grupo, apresentando em 2013 um saldo já bastante expressivo na conta 564
-Empréstimos de Empresas Ligadas. Foi anexada ao presente a planilha "Razão da conta
564 - Empréstimos de Empresas Ligadas" (Doc. 14). Nesta planilha fica demonstrado
que a TOP 10 toma emprestado recursos das outras empresas do grupo (Inovar,
Joy...Joy.., Mix e Work), o que é mais uma prova de que elas pertencem ao mesmo
grupo econômico;
Conta contábil
2010
2011
2012
2013
Despesas Operacionais
1.260.646,80
1.897.553,43
1.820.897,56
2.113.577,74
Salários e Ordenados
908.266,74
1.439.286,65
1.278.758,35
1.276.634,23
Receita Bruta
342.109,18
184.057,31
213.107,72
284.173,85
Saldo final da conta "564 -
Empréstimos de Empresas
Ligadas"

3.884.502,32
5.805.065,48
14) Esta situação, descrita no tópico anterior, também é motivo de exclusão do
SIMPLES NACIONAL, só não foi mencionada na representação administrativa de
03/04/2014, cujo objetivo foi solicitar a exclusão do SIMPLES NACIONAL da TOP 10
(ver Doc. 11), porque naquele momento só tinha a contabilidade do ano de 2011 e
também porque o motivo de exclusão apontado na representação já havia acontecido em
20/01/2009, ou seja, em data mais remota. Mas a Lei Complementar n° 123/06 é clara
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

ao afirmar que, caso as despesas ultrapassem em 20% o valor de ingressos de recursos
no mesmo período, ocorre a exclusão de ofício da empresa do SIMPLES NACIONAL
(art. 29, inciso IX );
15) A Auditoria Fiscal foi realizada na empresa, com o objetivo de verificar a
regularidade das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e segurados contribuintes individuais a seu serviço. O período inicial da
auditoria era de 01/2011 a 12/2011, porém houve ampliação deste período no MPF para
01/2011 a 12/2013;
16) Na competência 13/2011 não houve apresentação de GFIP e na competência
03/2013 o valor da remuneração dos segurados empregados declarada em GFIP foi
inferior ao constante da folha de pagamento da empresa. Consequentemente, nestas
competências, a empresa deixou de declarar valores devidos aos Terceiros (SENAC,
INCRA, SESC, SEBRAE e Salário Educação). Como também não houve o
recolhimento destes valores, foi emitido o Auto de Infração DEBCAD n° 51.043.720-6
para apurar estas diferenças. Os valores descontados dos segurados e a parte patronal
devida, na competência 03/2013, estão cobertos pelos recolhimentos da retenção de
11% efetuados pelos tomadores de serviço;
17) Na competência 13/2011, os valores devidos referentes à contribuição patronal
destinada ao Fundo de Previdência a Assistência Social (FPAS) e a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), foram
apurados em Autos de Infração e Processo Administrativo Fiscal distinto, pois no caso
destas contribuições, se aplica o instituto da responsabilidade solidária;
18) A tabela adiante mostra a base da remuneração dos segurados empregados não
declarada em GFIP, resultante da diferença entre a base da folha de pagamento e a base
declarada em GFIP. A última coluna mostra o valor dos "Terceiros" devido, calculado
em cima da base não declarada em GFIP. Foi utilizado o percentual de 5,8% em virtude
do enquadramento da empresa no FPAS 515:
Mês
Base Folha de
Pagamento
Base declarada
em GFIP
Base não
declarada em
GFIP Folha - GFIP
Terceiros
5,8 %
13/2011
70.055,78
0,00
70.055,78
4.063,23
03/2013
112.510,81
1.094,35
111.416,46
6.462,15
19) No que concerne ao AI DEBCAD 51.043.719-2 afirma a Fiscalização que foi
constatado que, para as competências de 01/2011 a 12/2013, foi entregue GFIP com
omissão de informações. Como se trata de empresa prestadora de serviços, com vários
tomadores, esta deveria entregar GFIP por tomador de serviços, utilizando o código de
recolhimento 150, o que não ocorreu. Todas as GFIP foram entregues no código de
recolhimento 115. Por haver deixado de entregar GFIP por tomador de serviços, no
código 150, ficou caracterizada a infração ao disposto no art. 32, IV da Lei n° 8.212 , de
24/07/1991;
20) A multa aplicável capitulada no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, corresponde a R$
20,00 (vinte reais) para cada grupo de até dez informações incorretas ou omitidas,
devendo ser aplicada por ocorrência, isto é, por competência para a qual foi entregue
GFIP com informações incorretas ou omitidas. Há que ser observado, entretanto, o
limite mínimo de multa previsto no inciso II do §3° do art. 32-A da Lei n° 8.212, de 2
4/07/1991, de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ocorrência;
21) No item 27 do Relatório Fiscal consta uma planilha que informa o valor aplicado da
multa do DEBCAD 51.043.719-2 por competência;
22) Relativamente aos fatos geradores lançados nos Autos de Infração, foi aplicada a
multa de ofício estabelecida pelo inciso I, do art. 44 da lei n° 9.430, de 27/12/1996 -
DOU de 30/12/1996 (75% - setenta e cinco por cento);
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

23) No item 33 do Relatório Fiscal há uma planilha que elenca os créditos lavrados na
ação fiscal e ainda os discrimina como sendo “com solidariedade” e “sem
solidariedade”. Os créditos lavrados neste processo estão elencados na coluna como
sendo “sem solidariedade”;
24) Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, constituída no processo n°
11516.721481/2014-19 para que as autoridades competentes tomem as providências que
julgarem cabíveis, uma vez que as contribuições constantes deste Processo
Administrativo Fiscal não foram informadas em GFIP, conduta esta que, em tese, pode
caracterizar: Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, tipificado no art. 337-
A do Código Penal, incluído pela Lei n° 9.983, de 14 de julho de 2000 (DOU de
17/07/2000) – no que tange às contribuições objeto dos Autos de Infração DEBCAD n°
51.043.717-6 e n° 51.043.718-4; e Crime contra a Ordem Tributária, de acordo com o
artigo 1° da Lei n° 8.137 de 1990 - no que se refere às contribuições objeto do Auto de
Infração DEBCAD n° 51.043.720-6.”
A empresa foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por apresentar,
tempestivamente, Impugnação de fls. 312/326 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de
fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 343/367, a 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador - BA entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/03/2013
PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. PERDA. INTERRUPÇÃO. 60
DIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
O Decreto no 70.235, de 1972 (art 7o, parágrafo 2o), não fixa um prazo máximo para a
realização das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do
contribuinte caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do
procedimento fiscal dentro de sessenta dias. No caso destes autos, não houve qualquer
interregno de sessenta dias sem termo de prosseguimento dos trabalhos. Logo, a
espontaneidade não foi readquirida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa por obscuridades ou
omissões do Relatório Fiscal. O Relatório e seus anexos trazem informações seguras e
detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total
acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal do lançamento.
HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de horas extras integram a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias e as de Terceiros.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC E O SENAC. PRESTADORA DE SERVIÇOS.
EXIGIBILIDADE.
As pessoas jurídicas prestadoras de serviços se sujeitam às contribuições para o SESC e
o SENAC.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou
omissas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando se mostra desnecessário e protelatório. Estando
presentes nos autos os elementos para a formação da convicção do julgador, tal
pretensão não pode ser acatada.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório de advogados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa autuada foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
08/05/2015 (fls.369) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 371/383, protocolado
em 29/05/2015, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a empresa recorrente continua por sustentar, basicamente,
as mesmas questões que haviam sido formuladas na impugnação. Em síntese, a empresa replica
as seguintes alegações:
(i)
Preliminares:
- Do desrespeito ao prazo do artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/72:
Que o procedimento administrativo tributário que gerou os Autos de
Infração a que se relaciona o Processo Administrativo Fiscal n.°
11516.721443/2014-58 teve início em 29 de novembro de 2013. Porém,
somente em 26 de junho de 2014 o contribuinte foi cientificado da emissão
dos Autos de Infração;
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

Que resta claro, portanto, que entre estes dois atos transcorreram muito
mais do que 60 (sessenta) dias, restando precluso o prazo previsto no § 2o,
art. 7o, do Decreto n.° 70.235/72; e
Que o presente Auto de Infração seja anulado por conta do desrespeito ao
prazo determinado no artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/72.
- Da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório:
Que não há como o contribuinte vir a se defender de uma suposta infração
sem que os elementos que a fundamentaram estivessem claramente
presentes. A ausência de registro das informações que fundamentaram a
infração caracteriza o vício formal do procedimento fiscalizatório, já que
impede o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa;
Que parte dos valores apresentados no DD -Discriminativo do Débito
foram colocados de forma arbitrária, sendo apresentados sem possibilidade
de discriminação de operações ou prestações;
Que um considerável montante dos valores apresentados não possui
justificativa, seja ele legal ou contábil, o que prejudica a defesa. Mesmo os
elementos finais, contidos no relatório fiscal, não apresentam de forma
clara de onde foram retirados os montantes dos débitos.
Que tampouco há comprovação efetiva da ocorrência dos fatos geradores
dos tributos que são pleiteados no lançamento realizado; e
Que o lançamento deve ser cancelado por vicio formal da notificação
fiscal, em razão do cerceamento de defesa do contribuinte.
- Do ônus da prova e o dever jurídico proveniente do lançamento fiscal:
Que a fundamentação legal da autuação impugnada prende-se muito mais
à “inversão do ônus da prova” admitida pelo Sr. Auditor Fiscal, do que a
elementos materiais que efetivamente comprovem a existência de alguma
infração;
Que o que faz o fisco, destarte, é presumir a existência de um grupo
econômico entre 6 (seis) empresas completamente distintas, para atribuir
infrações de umas às outras sem qualquer respaldo fático ou fundamento
legal;
Que tal entendimento, todavia, é equivocado e não pode bastar para a
fundamentação da autuação fiscal; e
Que, diante do exposto, o ato fiscal deve ser totalmente cancelado, eis que
os fatos que embasam a presente autuação não foram provados.
(ii)
Do mérito:
- Da impossibilidade de se cobrar contribuições destinadas ao Sistema “S”
da impugnante – Empresa prestadora de serviço:
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

Que, no caso vertente, o agente notificante lançou valores relacionados a
contribuições devidas a Terceiros (Sistema “S”), no montante de R$
19.976,38 (dezenove mil novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito
centavos);
Que a legislação que instituiu o sistema “S” (em especial, o Decreto-lei n°
8.621/46), é clara ao enunciar que são contribuintes das referidas
contribuições unicamente os estabelecimentos comerciais, estando,
portanto excluídas das referidas disposições legais as empresas cuja
atividade seja a exclusiva prestação de serviço;
Que, com fundamento nas exposições tecidas anteriormente, pode-se
afirmar seguramente que a recorrente, na qualidade de prestadora de
serviços, não é obrigada, portanto, ao pagamento das contribuições ao
Sistema “S”.
- Da exclusão dos valores referentes a verbas indenizatórias:
Que, como se sabe, “remuneração” é termo amplo, que compreende uma
série de parcelas, de natureza salarial ou não. Em princípio, no conceito de
remuneração não poderiam ser incluídas parcelas de natureza
indenizatória;
Que da forma como fora elaborada a planilha, não há como se inferir se o
agente fiscal efetivamente incluiu parcelas indenizatórias (como aviso
prévio indenizado, férias indenizadas, salário família, vale transporte,
abono de férias, entre outros) no conceito de “remuneração” ou não; e
Que seja cancelado o lançamento realizado ou, sucessivamente, sejam
apuradas quais verbas foram incluídas no conceito de “remuneração”, para
que então se excluam aquelas de natureza indenizatória.
- Da não incidência das contribuições previdenciárias sobre as horas
extras:
Que autoridade fiscal considerou o pagamento de horas extras como fato
gerador de contribuição previdenciária. No entanto, o pagamento de horas
extras tem natureza compensatória, estando excluída da hipótese de
incidência da contribuição previdenciária;
Que o pagamento de horas extras, portanto, só se dará se e quando o
empregado trabalhar durante período que exceda à jornada normal de
trabalho. Constitui-se em pagamento vinculado ao trabalho extraordinário,
portanto, sujeito à condição outra que não a da prestação do trabalho em
si;
Que, em sendo assim, (i) não há habitualidade em seu pagamento e (ii) não
se incorpora definitivamente ao contrato de trabalho, sendo passível de
supressão quando deixar de existir o fato gerador específico;
Que diante das características das horas extras que (i) não têm caráter
salarial, mas sim compensatório, (ii) constituem-se em verba percebida de
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

forma eventual e (iii) são passíveis de redução, temos que elas estão
claramente fora do âmbito de incidência da contribuição previdenciária; e
Que haja a exclusão dos eventuais pagamentos das horas extras de todas as
bases de cálculo da contribuição previdenciária (seja a cargo do
empregador, seja a cargo do empregado) objeto da notificação.
- Dos erros na composição da base de cálculo dos tributos considerados
devidos:
Que mesmo sem compreender a metodologia, bem como a origem de
diversos valores utilizados na composição da base de cálculo do
lançamento, é facilmente perceptível o equívoco na composição final dos
valores atribuídos nos autos de infração a que se relaciona o presente
processo administrativo; e
Que os vícios são tão numerosos e diversos que se apresenta impossível a
reconstrução do montante da base de cálculo do lançamento, devendo ele
ser derrubado na sua integralidade.
- Da multa por descumprimento de obrigação acessórias – Incorreção ou
omissão em GFIP:
Que de acordo com o que expôs o agente notificante em seu relatório
fiscal, a penalidade foi aplicada em virtude de a empresa ter entregado
suas GFIP do período de 01/2011 a 12/2011 com omissões;
Que, de acordo com o entendimento do agente fiscalizador, foram
omitidos, no total, 473 (quatrocentos e setenta e três) grupos de 10 (dez)
informações. Multiplicando-se esse valor por R$ 20,00, como determina o
artigo 32-A, inciso I, chegar-se-ia ao montante de R$ 9.460,00 (nove mil
quatrocentos e sessenta reais), e não de R$ 18.060,00 (dezoito mil e
sessenta reais) como se fez constar no auto de infração em comento;
Que esse motivo já é hábil e suficiente a ensejar o cancelamento do auto
de infração n.° 51.043.719-2; e
Que, considerando-se que o auto de infração se fundamentou também no §
3o, do artigo 32-A, caso não sejam acolhidos os argumentos anteriormente
expendidos para afastar a penalidade aplicada, requer sua adequação ao
valor mínimo expresso naquele dispositivo, levando-se em consideração
que o dispositivo não faz qualquer menção à aplicação da penalidade
mínima por competência.
- Do pedido de Perícia:
Que o pedido de perícia está amparado no art. 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72. Neste dispositivo legal há exigência que sejam apresentados os
motivos que justifiquem a necessidade da realização da perícia, bem como
os quesitos desejados e o nome, endereço e qualificação do perito;
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

Que, de acordo com todo o exposto durante este instrumento de defesa, há
claramente uma divergência quanto aos valores que se fizeram constar nos
demonstrativos de cálculo elaborados pelo agente notificante. Para que
sejam efetivamente demonstrados e apurados esses valores, há necessidade
de apuração contábil e fiscal, justificando as operações; e
Que tal condição se mostra ainda mais necessária por não ter a autoridade
tributária apresentado a planilha de onde foram retirados os montantes que
acabaram por compor a base de cálculo do lançamento tributário.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia o cancelamento integral
do auto de infração em virtude das preliminares apontadas e, subsidiariamente, uma vez não
acolhidas as preliminares, que o auto de infração seja cancelado, bem assim que o Auto de
Infração no 51.043.719-2 seja cancelado em razão dos erros na composição da multa por omissão
de GFIP ou, subsidiariamente, que a multa seja reajustada ao valor mínimo previsto no artigo 32-
A, § 3o ou, ainda, que seja reduzida para o montante de R$ 9.460,00, nos termos do artigo 32-A,
inciso I da Lei no 8.212/91 e, por fim, que seja deferido o pedido de perícia para que sejam
devidamente respondidos os quesitos formulados.
Pelo que se pode observar, note-se que, à exceção das alegações a respeito da
formação do grupo econômico e da solidariedade entre as empresas e, ainda, das alegações sobre
a ocorrência do bis idem tributário, as demais alegações são as mesmas que já haviam sido
formuladas na impugnação, de modo que, agora, a empresa recorrente não apresentou quaisquer
razões complementares ou novos argumentos de defesa que pudessem desconstituir a linha
argumentativa exarada pela autoridade julgadora de 1a instância.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
de tais alegações que já haviam sido suscitadas na impugnação e, agora, são replicadas no
recurso voluntário, entendo por adotar, aqui, os fundamentos perfilhados na decisão recorrida,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20151.
Passarei a reproduzir, abaixo, a decisão de piso nos pontos que aqui nos
interessam. Confira-se:
“Preliminares. Prazo da ação fiscal. Espontaneidade. Violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório. Ônus da prova.
Aduz o interessado três preliminares.
Em primeiro lugar, alega que a ação fiscal ultrapassou o prazo previsto no § 2o, do art.
7o, do Decreto no 70.235, de 1972, que é de 60 (sessenta dias).
Tal entendimento não pode prosperar.
O dispositivo questionado do Decerto 70.235 está assim redigido:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. (Grifos
nossos).
Cumpre salientar que o referido dispositivo não fixa um prazo máximo para a realização
das atividades de fiscalização, ao contrário do que afirma a Impugnante. O disposto no
parágrafo 2o apenas preconiza que será restabelecida a espontaneidade do sujeito
passivo, caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento
fiscal dentro do prazo de sessenta dias.
Claramente a Impugnante jamais readquiriu a espontaneidade desde o início do
procedimento fiscal, pois a autoridade lançadora não deixou fluir o prazo de 60 dias sem
qualquer ato que indicasse o prosseguimento dos trabalhos, intimando-o seguidamente a
apresentar documentos, confeccionando os termos de intimação, conforme a seguir
demonstrado:
Termo de Início de Procedimento Fiscal- TIPF, com ciência em 29/11/2013 (fls. 2 e 3); Termo de
- TIF no 01, com ciência em 13/01/2014 (fl. 5); TIF no 02, com
TIF no 03, com ciência em 08/05/2014 (fl

Logo, não há falar em descumprimento de prazo máximo para ação fiscal, pois não há
previsão legal de duração de procedimento fiscal, nem tampouco houve a recuperação
da espontaneidade por parte do contribuinte durante o procedimento fiscal, conforme
acima demonstrado.
Aduz ainda como preliminar que não há como o contribuinte vir a se defender de uma
suposta infração sem que os elementos que a fundamentaram estivessem claramente
presentes. A ausência de registro das informações que fundamentaram a infração
caracteriza o vício formal do procedimento fiscalizatório, já que impede o princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Quanto a esta pretensão, não merece ser acolhida, pois o fato gerador das contribuições
lançadas e os respectivos fundamentos legais restaram devidamente esclarecidos no
Relatório Fiscal e seus anexos. As contribuições devidas mensalmente, assim como as
bases de cálculo mensais, as alíquotas aplicadas, os valores apurados por levantamento e
por rubrica estão devidamente discriminados no relatório anexo denominado
DISCRIMINATIVO DO DÉBITO (DD).
Note-se que no AI de Terceiros integrante deste processo foi apurada contribuição na
competência 13/2011 (cujos valores da base de cálculo não foram declarados em GFIP,
mas apurados pela Fiscalização na folha de pagamento apresentada em meio magnético,
conforme Recibos de entrega de arquivos magnéticos juntados aos autos) e na
competência 03/2013 (cujo valor da remuneração dos segurados empregados declarada
em GFIP foi inferior ao constante da folha de pagamento da empresa).
Assim, não prospera a afirmação de que parte dos valores apresentados no DD -
Discriminativo do Débito foram colocados de forma arbitrária, sendo apresentados sem
possibilidade de discriminação de operações ou prestações ou ainda que um
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

considerável montante dos valores apresentados não possui justificativa, seja ele legal
ou contábil, o que prejudica a defesa.
Consta, ainda, anexo ao lançamento o Relatório FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO (FLD), que relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o lançamento,
mencionando a legislação aplicada a cada fato gerador levantado, por competência,
além de trazer a legislação relativa aos acréscimos legais, à competência para fiscalizar
e aos prazos de recolhimento.
Por fim, registre-se a atenção ao amplo direito de defesa e ao contraditório garantidos à
Impugnante, verificado, não só pelo estrito cumprimento dos prazos legais previstos,
como também pela própria materialização do lançamento do crédito, extensa e
pormenorizadamente detalhado no AI, seus discriminativos, anexos e Relatório Fiscal,
contendo a qualificação do autuado, a discriminação clara dos fatos geradores das
contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas aplicadas e contribuições
devidas, dos períodos a que se referem os documentos analisados e que serviram de
base para o levantamento, dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal
desenvolvida, os procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para recolhimento ou
impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Neste compasso, o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o
total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal da rubrica levantada,
estando em conformidade com as exigências expressas no art. 142 do CTN, no art. 37,
da Lei no 8.212, de 1991, no art. 243, §§ 2o, 5o e 6o, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n o 3.048, de 6 de maio de 1999, e nos artigos 10 e
11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Aduz ainda o contribuinte, no item “Ônus da prova”, que o que faz o fisco, destarte, é
presumir a existência de um grupo econômico entre 6 (seis) empresas completamente
distintas, para atribuir infrações de umas às outras sem qualquer respaldo fático ou
fundamento legal.
[...]
Sujeição das pessoas jurídicas prestadoras de serviços às contribuições para o
SESC/SENAC.
A jurisprudência atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços se sujeitam às contribuições para o
SESC e o SENAC:
CONTRIBUIÇÕES
AO
SESC,
SENAC
E
SEBRAE.
SOCIEDADE
COOPERATIVA.
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS.
EXIGIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
O
PAGAMENTO
DE
SALÁRIOS. FATO GERADOR. DATA DO RECOLHIMENTO. VIGÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. NATUREZA DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. LEIS Nos 7.789/89 E 8.212/91. DESTINAÇÃO DIVERSA. TAXA
SELIC. INCIDÊNCIA.
I - A Egrégia Primeira Seção, no julgamento do REsp no 431.347/SC, Relator
Ministro LUIZ FUX, DJ de 25/11/2002, manifestou-se no sentido de que "as
prestadoras de serviços que auferem lucros são, inequivocamente estabelecimentos
comerciais, quer por força do seu ato constitutivo, oportunidade em que elegeram o
regime jurídico próprio a que pretendiam se submeter, quer em função da novel
categorização desses estabelecimentos, à luz do conceito moderno de empresa". Por
esse motivo, essas empresas devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o
SESC e para o SENAC. Por outro lado, nos termos do art. 8o, § 3o, da Lei 8.029/90,
o adicional destinado ao SEBRAE constitui simples majoração das "alíquotas das
contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o, do Decreto-Lei no
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

2.318/86" (SENAI, SENAC, SESI e SESC), razão pela qual também deve ser
recolhido pelas empresas prestadoras de serviços". Precedentes: AgRg no Ag no
801.114/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 26/02/07 e AgRg no Ag no
794.070/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 30/11/06.
(...)
VII - Agravo regimental improvido. (destacou-se)
(STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1018189/RS - AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2007/0300574-9, Rel. Min. Francisco Falcão. DJe
02.06.2008).
Nesse mesmo diapasão, segue o pensamento do eminente jurista Heron Arzua:
Sob o manto do Estatuto Básico e da inteligência que o Supremo vem dando às
normas constitucionais que regem as contribuições sociais, é lícito asseverar que
ninguém, nenhuma categoria de empregadores poderá se furtar de contribuir
para as entidades de formação profissional e assistência social vinculadas ao
sistema sindical. A isenção ou a não-incidência que se pretende reconhecer à
empresa prestadora de serviços, passando ela a não recolher nenhuma contribuição
para os entes nominados no art. 240 da C.F., implica a violação direta do disposto
na cabeça do art. 195, da C.F. Sobre ser atentatória ao princípio isonômico e ao da
capacidade contributiva como fixados no art. 5o, 150, II, e 145, par. 1o. (...) A
inteligência do contexto das normas constitucionais – art. 240, art. 195, caput, e das
leis infraconstitucionais – art. 3o do DL 9.853/46 e art. 4o do DL 8.621/46, as quais
se reportam ao art. 577 da C.L.T., leva à convicção de que as empresas prestadoras
de serviços figuram no pólo passivo tributário das contribuições destinadas ao Sesc
e ao Senac. É que a seguridade social deve ser financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta (art. 195, C.F.), e os empregadores devem contribuir sobre a
folha de salários, para o custeio dos entes privados de formação profissional e
serviço social (art. 240, C.F.), sem que o Texto Básico tenha feito qualquer exceção
no episódio. (Quando o Texto quis, fê-lo de modo expresso – art. 195, par. 7o). Essa
foi a exegese e o norte que o Supremo deu aos textos constitucionais que tratam das
contribuições sociais. Ninguém, pois, nenhuma atividade econômica, pode ficar fora
do âmbito de incidência das contribuições sociais. Interpretação diversa maltrata,
além dos preceitos anteriormente citados, o princípio da igualdade – o genérico
(art. 5o) e o específico (art. 150, II), e o princípio da capacidade contributiva (art.
145, par. 1o). Modernamente, não só o direito do trabalho, como o direito tributário
e direito comercial têm na prestação de serviços uma verdadeira venda de bem
imateriais, o que a faz participar do conceito de empresa mercantil.” (destacou-se)
(ARZUA, Heron. As contribuições das prestadoras de serviços ao Sesc e Senac.
Revista Dialética de Direito Tributário. no 55, abr/2000, p. 78).
Ante o exposto, fica evidente que não podem prosperar as alegações de que as
sociedades prestadoras de serviços, que não são comerciais, não são obrigadas ao
pagamento das contribuições instituídas para o financiamento daquelas entidades, pois
seu objeto não é a prática do comércio ou da mercancia.
Cumpre ainda informar que a Primeira Seção do STJ editou, em 13/3/2013, o
Enunciado da Súmula no 499, publicado no DJe em 18/3/2013, com o seguinte teor:
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e
Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Quanto à afirmação constante na peça de defesa de que o tema se encontra pendente de
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, após ter sido assentada a repercussão
geral da matéria em exame no Recurso Extraordinário n.° 603.624/SC, foi acessado o
sítio do STF e constatou-se que não há nenhuma decisão definitiva do STF para o caso.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

Realmente, em 22/10/2010, o STF reconheceu a repercussão geral da questão
constitucional suscitada, mas, até o momento não há decisão prolatada para este RE. Na
verdade, a questão constitucional suscitada diz respeito à contribuição destinada ao
SEBRAE e sua subsistência após o advento da Emenda Constitucional no 33/2001.
A FIAÇÃO SÃO BENTO S/A ajuizou ação declaratória pelo rito ordinário em face da
UNIÃO, do SEBRAE, da APEX-BRASIL e da ABDI, objetivando declarar a
inexigibilidade da contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de
salários, nos moldes das Leis de números 8.029/90, 8.154/90,10.668/03 e 11.080104,
desde 12- 12-2001, dada sua incompatibilidade com o art. 149, § 2°, III, da
Constituição-Federal, inserido pela EC n° 33/2001, com o reconhecimento do direito à
compensação, ou, sucessivamente, à restituição dos valores recolhidos a maior no
período, atualizados pela taxa SELIC.
Portanto, o RE 603.624/SC não se refere às contribuições para o SESC/SENAC. De
qualquer forma, ainda não há decisão definitiva do STF sobre a questão suscitada. Logo,
a alegação constante na peça de defesa não pode prosperar.
Das alegadas verbas indenizatórias. Horas extras.
No que concerne às alegadas verbas indenizatórias, o salário-de-contribuição é o valor
que serve de base para a incidência das alíquotas da contribuição previdenciária. Nesse
sentido, vejamos a definição legal para o salário-de-contribuição dos segurados
empregados, trazida pela Lei n.o 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;(Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
Observa-se que, para a lei, o salário-de-contribuição do segurado empregado
corresponde à totalidade dos rendimentos pagos ou creditados a qualquer título,
destinados a retribuir o trabalho. Trata-se de uma base de cálculo ampla, com exclusão
tão somente daquelas parcelas que a própria legislação afastou da incidência, as quais se
encontram arroladas, de forma exaustiva, no § 9.o, do art. 28, da Lei no 8.212/91.
A alegação genérica da existência de verbas indenizatórias não tem o condão de elidir o
presente lançamento. A interessada deveria comprovar a inclusão na base de cálculo de
verbas de natureza indenizatória, o que não ocorreu.
A interessada limita-se a citar parcelas “indenizatórias” que poderiam estar incluídas na
base de cálculo tais como: aviso prévio indenizado, férias indenizadas, salário família,
vale transporte, abono de férias, dentre outras.
Ocorre que o aviso prévio indenizado atualmente compõe o salário de contribuição. O
Decreto 6.727, de 12/01/2009, revogou a alínea “f”, do inciso V, do art. 214 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que incluía o
aviso prévio indenizado como verba indenizatória. Quanto às demais verbas, o
interessado não apontou quais foram os valores incluídos na base de cálculo nem
tampouco comprovou tal inclusão.
Quanto às horas extras são aquelas que ultrapassam a jornada normal de trabalho fixada
por lei, convenção coletiva, sentença normativa ou contrato individual de trabalho. São
horas trabalhadas além da jornada normal do empregado, razão pela qual, a
contraprestação a cargo do empregador também deverá ser maior, ou seja, pelo serviço
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

a mais prestado o empregado tem direito à uma remuneração extra. É evidente que esta
remuneração tem como objetivo retribuir o trabalho prestado além da jornada normal e
como tal deve ser incluída no montante da base de cálculo (salário-de-contribuição) das
contribuições devidas à Seguridade Social e Terceiros.
A relação do art. 28, § 9o é exaustiva (Não integram o salário-de-contribuição para os
fins desta Lei, exclusivamente), e dela não constam as horas-extras. Logo, esta verba
também integra o salário-de-contribuição, para todos os fins.
Logo, afastam-se as duas alegações constantes da peça de defesa: a alegação genérica de
existência de verbas indenizatórias na base de cálculo lançada e aquela que sobre as
horas extras não incide contribuição previdenciária.
Dos erros de composição da base de cálculo (...)
Alega a Impugnante que há dificuldade para se compreender efetivamente a origem dos
valores pleiteados pelos autos de infração e qual a metodologia adotada pelo agente
notificante, além disto alega ainda que os vícios são tão numerosos e diversos que se
apresenta impossível a reconstrução do montante da base de cálculo do lançamento,
devendo ele ser derrubado na sua integralidade.
Aduz ainda que, no curso do procedimento administrativo fiscal que originou o
processo em epígrafe foram lavrados 13 (treze) DEBCAD contra as empresas
integrantes do grupo econômico. Em que pese a lavratura dos treze DEBCAD, o que se
verifica na prática é que cada deles compreende, direta ou indiretamente, fato gerador
dos outros DEBCAD, o que, a toda evidência, não pode perdurar.
Ocorre que neste processo foi lançada apenas duas competências para o AI de Terceiros.
Na contribuição referente ao 13o salário do ano de 2011 não houve declaração em GFIP
pela INOVAR, nem tampouco foi pago em GPS. Os valores das contribuições sobre o
13o salário foram obtidos na própria folha de pagamento disponibilizada pela Autuada,
em meio magnético, conforme consta do corpo do Relatório Fiscal.
Na competência 03/2013 o valor lançado no crédito de Terceiros consiste na diferença
entre a folha de pagamento digital examinada e o valor declarado em GFIP que foi
inferior.
Logo, não prospera a alegação de erros da base de cálculo.
[...]
Pedido de perícia. Indeferimento.
Quanto ao pedido de perícia não será acatado.
Embora tenham sido atendidos os requisitos formais constantes no art. 16, IV
(motivação, quesitos e qualificação do perito), a realização de perícia ou diligência
pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos.
Isto posto, indefiro o pedido de perícia por inexistirem fatos cuja comprovação exija
conhecimento técnico especializado.
Ademais, há de se indeferir pedido de perícia quando este se mostra desnecessário e
protelatório. Assim, constando dos autos todos os elementos necessários à convicção do
julgador, não se justifica tal pretensão.
[...]
Da infração. CFL 78. DEBCAD 51.043.719-2. Cálculo da multa.
O objeto da autuação foi a conduta de apresentar a GFIP com incorreções e omissões,
na forma do caput do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ipsis litteris:
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2003-003.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721444/2014-01

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A Fiscalização constatou que o contribuinte não cumpriu os ditames d legislação sobre a
matéria, pois, para as competências de 01/2011 a 12/2013, foram entregue GFIP com
omissão de informações. Como se trata de empresa prestadora de serviços, co vários
tomadores, esta deveria entregar GFIP por tomador de serviços, utilizando o código d
recolhimento 150, o que não ocorreu. Todas as GFIP foram entregues no código d
recolhimento 115. Por haver deixado de entregar GFIP por tomador de serviços, no
código 150, ficou caracterizada a infração ao disposto no art. 32, IV da Lei n° 8.212 , de
24/07/1991.
Quanto às alegações referentes ao cálculo da multa não serão atendidas.
Isto porque foi aplicada a multa mínima por competência de R$500,00, prevista no art.
32-A parágrafo 3o, inciso II, da Lei 8.212, de 1991, em quase todas as competências,
com exceção d competência 10/2013, que foi aplicada uma multa de R$560,00. No item
27 do Relatório Fiscal consta a planilha com o cálculo pormenorizado da multa
aplicada.
A informação da multa mínima por competência, ao contrário do que afirma a
Impugnante, consta tanto do Relatório Fiscal (item 25) quanto da folha de rosto do A
(Dispositivos Legais da Multa Aplicada).
Assim, reputo como correto o cálculo da multa aplicada.”
Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento de acordo com as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital